Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Inviável a argumentação acerca da alegada contradição no acórdão recorrido, porquanto se não houve registro de atendimento no prontuário do de cujos, a oitiva das testemunhas não seria apta a comprovar o contrário.
3. Não há dúvidas do interesse da embargante no reexame da matéria em vista do inconformismo com a manifestação contrária aos seus anseios no acórdão em referência.
4. Ressalte-se que não há óbice para que a parte recorra do conteúdo material julgado, desde que se valha de recurso apropriado, endereçado ao órgão jurisdicional competente, em lugar de repisar questões já examinadas e decididas por este Tribunal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.